Tribunal: TJMT
Processo: 1006623-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006623-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA AMBIENTAL – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO –

DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA
– ORDEM LEGAL – RECURSO PROVIDO.

1. Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal.

É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar essa ordem e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado - situação equiparável ao agravado - quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “
Ação Anulatória Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência
” no 0002710-94.2019.8.11.0082 ajuizada por
José Izidoro Corso
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mediante a prestação de caução real pelo agravado.

Nas razões recursais, o agravante alega a necessidade de observância à ordem de preferência da penhora estabelecida na Lei no 6.830/80, sustentando o direito de recusa da Fazenda Pública quando não observada a gradação legal estabelecida no art. 11. Aduz que
“deveria ter sido exigida do autor a caução em dinheiro para a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa”.
Assevera que,
“caso prevaleça o decisum vergastado, o Estado estará sendo privado do seu direito de efetivar a recebimento de um crédito regularmente constituído para privilegiar o interesse individual do devedor”.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão atacada.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado defende o acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareço que diante do limite estreito do recurso interposto, este envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, assiste razão ao agravante.

Depreende-se dos autos que, na origem, o requerente propôs
ação anulatória ambiental com pedido de tutela de urgência
e que o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

É cediço que ao contribuinte é assegurado o direito de, antes de ajuizada a execução fiscal, garantir os respectivos créditos tributários e não-tributários vencidos mediante o oferecimento de caução idônea, a qual se equipara à penhora que será eventualmente efetuada naqueles autos.

Com o oferecimento da caução, passa a ter direito ao benefício contido no artigo 206 do CTN, qual seja, a Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa.

Prevê o CTN:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A matéria, inclusive, é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial n. 1.123.669/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

(...)

(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Não obstante, embora admissível a propositura de ação cautelar para obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, entendimento extensível à ação anulatória, o bem oferecido como caução deve ser idôneo e de fácil comercialização, para justificar a aceitação por parte da Fazenda Pública.

Do mesmo modo, a LEF no seu art. 9o determina que em garantia da execução o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o “dinheiro”, nele incluídos, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras, exsurge com primazia.

No caso, a autoridade de primeiro grau simplesmente afirmou que o óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa estaria a impedir o “exercício da atividade que desenvolve” a agravante. Confira-se:

A despeito dos documentos que amparam a sua alegação
(ids. 39995605 - Pág. 1/2, 39995607 - Pág. 1, 39995608 - Pág. 1, 39995609 - Pág. 1/3, 39995619 - Pág. 1/3, 39995623 - Pág. 1/3, 39995625 - Pág. 1, 39995628 - Pág. 1/3, 39995629 - Pág. 1/2, 42039821 - Pág. 1/5 e 42040871 - Pág. 1/4),
não serem suficientes a ensejar o acolhimento liminar
de sua pretensão que visa à suspensão da exigibilidade da CDA n. 2018931601 ante sua suposta ilegitimidade no evento que ocasionou a degradação ambiental registrada no Auto de Infração n. 112551, conforme já decidido (ids. 35912135 - Pág. 12/22 e 35912138 - Pág. 1/3)
entendo serem suficientes a amparar o pedido de emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez que referida sanção está impedindo o exercício da atividade que desenvolve
, especialmente durante a tramitação regular da presente ação que busca, após dilação probatória, desconstituir o Auto de Infração n. 112551.
(id. 84080488, p. 155)

Portanto, cabia ao juízo
a quo
, inicialmente, oportunizar à Fazenda Pública a manifestação a respeito da caução.

Válida, portanto, a irresignação recursal, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado – situação equiparável ao agravado – quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Reconhece, ainda, ser prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados preferenciais (Resp 1.1184.765-PA).

Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980, cumpre ao agravado nomear bens à penhora, observados a ordem legal.

É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar essa ordem. Nesse compasso, é legítima a recusa da Fazenda Pública Estadual.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de que a caução obedeça à ordem disposta no artigo 11 da Lei no 6.830/80.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022